Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704807-69.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. AGRAVADOS: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BENTO, CRISTIANE DE OLIVEIRA BENTO, EDUARDO DE OLIVEIRA BENTO, THAIS OLIVEIRA BENTO, BRB BANCO DE BRASILIA SA, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A DESPACHO ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018